Tribunal: STF
Processo: Rcl 90795
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT6 no Processo  0000335-81.2023.5.06.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF; da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF; do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246; e do Recurso Extraordinário – RE 611.503/SP – Tema 360, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz que:

[...] O  título  executivo  judicial  transitou  em  julgado  em  15/02/2023,  conforme  certidão  anexa,  ou  seja,  após  a  publicação  da  ADI  2.418/DF,  da  ADC  16/DF  e  do enunciado da Súmula Vinculante 10.  
Iniciada  a  execução,  a  Fazenda  Pública  ofereceu  embargos  à  execução,  suscitando  a  inexigibilidade  do  título  executivo  judicial.  O  juízo  de  primeiro  grau  rejeitou  os  embargos.  Interposto  agravo  de  petição,  o  TRT6  confirmou  a  sentença [...]  (doc. 1, p. 1).

Afirma que:

[...]  o  acórdão  reclamado  chancelou  a  execução  de  título  executivo  inexigível,  negando  a  vigência  ao  art.  884,  §  5º,  da  CLT,  aos  art.  525,  III,  §§  5.º  e  7.º,  e  927,  I,  II  e  III,  do  CPC,  ao  art.  28,  parágrafo  único,  da  Lei  N.º  9.868/99,  aos  arts.  97,  102,  §  2.º,  103-A  da  CF/88  e  às  decisões  proferidas  na  ADI  2.418/DF,  no  Tema  360  e  na  ADC  16/DF,  confirmadas  no  Tema  1.118,  e  à  Súmula Vinculante 10.  
A  Administração  Pública  interpôs  recurso  de  revista  contra  o  acórdão  reclamado, que se encontra em tramitação no TRT6.  
Diante  desse  contexto,  o  ente  público  almeja  a  cassação  da  decisão  reclamada,  a  fim  de  que  outra  seja  proferida  em  seu  lugar,  observando-se  os  ditames  da  ADI  2.418/DF,  da  tese  fixada  na  Questão  de  Ordem  na  Ação  Rescisória  2876,  da  ADC  16/DF,  confirmada  no  Tema  1.118,  e  do  enunciado  da  Súmula Vinculante 10  (doc. 1, p. 2).

Reforça:

[...] O  título  executivo  judicial  transitou  em  julgado  em  15/02/2023,  conforme  certidão anexa, ou seja, após a publicação da ADC 16/DF.  
Preenchidos  os  requisitos  descritos  na  ADI  2.418/DF,  no  Tema  360  e  na  tese  fixada  no  julgamento  da  Questão  de  Ordem  na  Ação  Rescisória  2876,  o  reconhecimento  da  inexigibilidade  do  título  executivo  judicial  é  medida  que  se  impõe.  
Diante  desse  contexto,  o  ente  público  impugnou  a  execução,  invocando  o  art.  884,  §  5.º,  da  CLT,  no  art.  535,  III,  §§  5.º  e  7.º,  do  CPC,  a  ADI  2.418/DF,  o  Tema  360,  a  tese  fixada  no  julgamento  da  Questão  de  Ordem  na  Ação  Rescisória  2876  e  a  ADC  16/DF  c/c  o  art.  102,  §  2.º,  da  CF/88,  o  art.  28,  parágrafo  único,  da Lei N.º 9.868/99 e o art. 927, I e III, do CPC (doc. 1, p. 3).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: “[...]  seja  julgada  procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada” (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório. Decido. 

A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF; os Temas 360 RG e 246 RG; e a ADC 16/DF.

Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar o agravo de petição, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.

Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...]  O acórdão proferido na fase de conhecimento, nos autos da ação  coletiva nº 0001148-80.2019.5.06.0004, manteve a atribuição de responsabilidade subsidiária  ao estado de Pernambuco fixada em sentença, reconhecendo que o ente público sucumbiu no  ônus da prova, interpretando o caso concreto à luz da ADC 16. Conforme certidão juntada no  ID. 774e606 - fl. 158, o acórdão proferido na ação nº 0001148-80.2019.5.06.0004 transitou em  julgado em 15/02/2023.
Ressalto, por oportuno, que a tese do Estado não aponta violação ao  tema 1118 do STF, o que poderia surgir a discussão sobre inexigibilidade com base nesse  julgamento, mais recente, já que o § 7º do rt.535 e o §14 do art.525 do CPC foram declarados  inconstitucionais em questão de ordem nos autos da AR 2876 pelo STF, fixando tese de  julgamento em 23.04.2025. O Estado invoca, reitero, a ADC 16 e ADI 2.418/DF ("O  inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja  em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93"). 
Todavia, conforme salientado no parecer do Ministério Público do  Trabalho (fls. 423/428), a configuração da chamada coisa julgada inconstitucional pressupõe  que o trânsito em julgado da decisão exequenda tenha ocorrido após o pronunciamento do  Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou difuso que a tenha reputado incompatível  com a Constituição. Caso o trânsito ocorra antes do precedente vinculante, a decisão permanece  exigível, sendo cabível a desconstituição apenas por meio de ação rescisória (CPC, art. 535, III,  §§7º e 8º). 
No presente caso, o título executivo formou-se em 15/02/2023, ou seja,  antes da definição da tese pelo STF no Tema 1118 (RE 1.298.647), cujo julgamento ocorreu em  13/02/2025. Assim, não se trata de decisão inconstitucional à luz de precedente pré-existente  ao trânsito em julgado, mas sim de hipótese em que eventual alteração interpretativa posterior  não afeta a exigibilidade do título.
Importa ressaltar que a decisão condenatória já havia enfrentado a  questão da ADC 16, concluindo, com base no conjunto fático-probatório, pela falha do ente  público na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), em estrita consonância com a  interpretação do STF vigente à época. A modificação do entendimento sobre a distribuição do  ônus da prova, firmada apenas no julgamento do Tema 1118, não retroage para atingir coisa  julgada formada anteriormente. 
Dessa forma, não se vislumbra afronta direta à ADC 16, ao RE 760.931  ou a qualquer precedente vinculante vigente à época da formação da coisa julgada, sendo  inaplicável o art. 884, §5º, da CLT e o art. 535, III, §5º, do CPC para fins de inexigibilidade do  título.
[...] Ante o exposto, com a devida vênia à Relatora, voto por negar  provimento ao agravo de petição, mantendo-se hígida a exigibilidade do título executivo, nos  termos da sentença e do acórdão transitado em julgado. 
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo  de petição, mantendo-se hígida a exigibilidade do título executivo, nos termos da sentença e do  acórdão transitado em julgado  (doc. 11, pp. 4-7).

Conforme afirmado no ato reclamado, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, transitou em julgado em 15/2/2023.

Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 

Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 

Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 

Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024 – grifei).

Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.
 Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

 Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

 Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte  fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021 – grifei). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
                     
Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator